Tribunal: STJ
Processo: 0707648-49.2022.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2659517 - DF (2024/0185083-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ITELVINO CARDOSO NETO
AGRAVANTE
: RENNAN ERICSSON CAETANO CARDOSO
ADVOGADOS
: RONILDO LOPES DO NASCIMENTO - DF013843
MATHEUS SILVA DE CARVALHO - DF080963
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
FELIPE RENAULT COELHO DA SILVA PEREIRA - MG140180
AMANDA DE PAULA FUKUYOSHI - DF057345
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
As questões postas em discussão foram dirimidas pelo
1.
Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem
omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos arts. 489
e 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não
importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo
integral a controvérsia posta. Precedentes.
Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de
2.
aferir a responsabilidade civil da parte, forçosamente, ensejaria
em rediscussão de matéria fática, com o revolvimento das provas
juntadas aos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
Precedentes.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51400955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:33
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 3e0c66aa-c5f1-4d9c-b30c-5e9f45b20731

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51400955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:33
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 3e0c66aa-c5f1-4d9c-b30c-5e9f45b20731

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2659517 - DF (2024/0185083-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ITELVINO CARDOSO NETO
AGRAVANTE
: RENNAN ERICSSON CAETANO CARDOSO
ADVOGADOS
: RONILDO LOPES DO NASCIMENTO - DF013843
MATHEUS SILVA DE CARVALHO - DF080963
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
FELIPE RENAULT COELHO DA SILVA PEREIRA - MG140180
AMANDA DE PAULA FUKUYOSHI - DF057345
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
As questões postas em discussão foram dirimidas pelo
1.
Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem
omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos arts. 489
e 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não
importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo
integral a controvérsia posta. Precedentes.
Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de
2.
aferir a responsabilidade civil da parte, forçosamente, ensejaria
em rediscussão de matéria fática, com o revolvimento das provas
juntadas aos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
Precedentes.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50960115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:09
Código de Controle do Documento: 5e1ec938-3504-4de0-bb31-8c5f192c021c

Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por ITELVINO CARDOSO NETO E OUTRO, contra decisão
monocrática da lavra deste signatário (fls. 567-572, e-STJ), que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial da parte ora agravante.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da
Constituição Federal, desafiou acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Distrito
Federal e dos Territórios, assim ementado (fl. 379, e-STJ):
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
PRELIMINARES.
ILEGITIMIDADE. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO. FRAUDE. SIM SWAP. EMPRESA OPERADORA DE TELEFONIA.
CLONAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE.
NÃO COMPROVADO. 1. A legitimidade é questão de ordem pública. A
jurisprudência do STJ tem se manifestado no sentido de que "ainda que se trate
de matéria de ordem pública, tal fato não tem o condão de afastar a preclusão,
quando a questão foi anteriormente decidida" (AgInt no AREsp n. 697.155/RJ).
2. O Juiz poderá determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
(CPC, arts. 370 e 371), apreciará as provas constantes nos autos e indicará as
razões de seu convencimento, indeferindo, contudo, as diligências inúteis ou
meramente protelatórias, conforme determina o princípio do livre convencimento
motivado. 3. Inexiste nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação,
quando há indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que
convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente. 4. Aplicam-se as regras do
Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor
e do fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do referido diploma. 4. A
responsabilidade civil objetiva exige a presença concomitante de três elementos:
conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será
responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, II do
CDC). 5. A técnica conhecida como Sim Swap consiste no repasse pela
operadora de telefonia do número de telefone do usuário para um novo chip, que
está em posse de criminosos. 6. Não há prova do nexo de causalidade entre o
alegado dano material sofrido e a clonagem do chip do celular, de modo que
inexiste dever de indenizar pela apelada. 7. Preliminares rejeitadas. Recurso
conhecido e não provido.
Opostos embargos de declaração, estes foram parcialmente acolhidos para
sanar erro material (fls. 430-438, e-STJ).
Nas razões do recurso especial (fls. 441-483, e-STJ), a parte insurgente
apontou, além de divergência jurisprudencial, ofensa:
aos arts. 7o, 203, §§ 2o e 3o,
a)
369, 370, 373, § 1o, 374, I e III, 489, § 1o, I a IV, 505, 507, 926, 1.001 e 1.022 do CPC
/15, sustentando que, a despeito da oposição de embargos de declaração, o Tribunal
de origem: i) “não apreciou a preliminar de apelação correta, mas sim a de outra
demanda” (fl. 447, e-STJ); ii) afrontou a premissa basilar da irrecorribilidade dos
despachos; iii) não analisou a demanda conforme a jurisprudência; iv) não apreciou a
preliminar de vício na fundamentação da sentença; v) não enfrentou o argumento de
ser fato incontroverso que por SMS também é possível ter acesso ao e-mail do
recorrente e à recuperação da senha e de que o ônus da prova é da recorrida; vi) não
analisou as provas apontadas pela parte recorrente;
ao art. 14, § 3o, do CDC,
b)
alegando a responsabilidade do fornecedor de serviços pela fraude “Sim Swap”, e
requerendo o reconhecimento de que “a ausência de prova deve conduzir à
Documento eletrônico VDA50960115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:09
Código de Controle do Documento: 5e1ec938-3504-4de0-bb31-8c5f192c021c

procedência da demanda, bem como que não se trata de culpa exclusiva de terceiros
ou da vítima” (fl. 478, e-STJ).
Contrarrazões apresentadas às fls. 508-521, e-STJ.
Em razão do juízo negativo de admissibilidade do recurso na origem, adveio
o agravo de fls. 530-541, e-STJ, visando destrancar o processamento daquela
insurgência.
Contraminuta apresentada às fls. 546-554, e-STJ.
Em decisão monocrática (fls. 567-572, e-STJ), negou-se provimento ao
reclamo ante: a) a ausência de negativa de prestação jurisdicional; b) a incidência da
Súmula 7 do STJ à hipótese, porquanto aferir a responsabilidade civil da parte
demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios.
Daí o presente agravo interno (fls. 576-586, e-STJ), no qual a parte
agravante reitera as razões do recurso especial e sustenta a inaplicabilidade da
Súmula 7 do STJ (fl. 583, e-STJ). Ainda, a parte alega ofensa ao art. 489, I, do CPC
/15, com fundamento na indicação errônea do acórdão recorrido no relatório da
decisão ora combatida.
Impugnação apresentada às fls. 590-600, e-STJ.
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes
de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida.
Inicialmente, a parte recorrente aponta violação aos arts. 7o, 203, §§ 2o e
1.
3o, 369, 370, 373, § 1o, 374, I e III, 489, § 1o, I a IV, 505, 507, 926, 1.001 e 1.022 do
CPC/15, ao argumento de que o aresto recorrido não restou suficientemente
fundamentado, pois deixou de analisar questões relevantes suscitadas no recurso.
Consoante asseverado na decisão ora agravada, não se vislumbra omissão
ou deficiência de fundamentação no acórdão impugnado, visto que é clara e suficiente
a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia, em
relação à ausência de responsabilidade do fornecedor pela fraude, manifestando-se,
porém, em sentido contrário ao pretendido pela parte recorrente, o que não configura
negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação.
É o que se observa dos seguintes trechos do acórdão impugnado (fl. 383, e-
STJ):
“39. Os apelantes não foram capazes de provar o nexo de causalidade entre o
alegado dano material sofrido e a clonagem do chip do celular do segundo
apelado, de modo que inexiste dever de indenizar pela apelada.
Documento eletrônico VDA50960115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:09
Código de Controle do Documento: 5e1ec938-3504-4de0-bb31-8c5f192c021c

40. Diante da improcedência da condenação em dano material, fica prejudicada
.” (grifou-se)
a análise do pedido de indenização por danos morais
Com efeito, as questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão
julgador de forma suficientemente ampla e fundamentada, embora não tenha acolhido
as pretensões da parte recorrente, portanto não há ofensa aos dispositivos legais
arrolados.
Segundo entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação
jurisdicional o acórdão que adota para a resolução da causa fundamentação suficiente,
porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a
controvérsia posta,
. Nesse sentido: AgInt no
como ocorreu na hipótese dos autos
AREsp 1560925/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em
, DJe
.
15/12/2020
02/02/2021
Não é demais lembrar a orientação desta Corte no sentido de que o julgador
a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem
não está obrigado
a
, quando tenha encontrado motivação
indicar todos os dispositivos legais suscitados
satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 1520112
/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
04/02/2020
; AgInt nos EDcl no AREsp 1445088/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
13/02/2020
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
.
16/12/2019
19/12/2019
Desta forma, considerando que a questão trazida à discussão foi dirimida
pelo Tribunal de origem de forma fundamentada e sem omissões ou contradições,
deve ser afastada a alegada negativa de prestação jurisdicional.
Outrossim, não merece acolhida a pretensão recursal de afastamento do
2.

óbice da Súmula 7 do STJ ao caso dos autos.
Consoante asseverado na decisão ora combatida, o órgão julgador, a partir
da minuciosa análise do acervo probatório dos autos, concluiu que a parte autora, ora
recorrente, não se desincumbiu do ônus de provar o nexo causal entre o alegado dano
material sofrido e a clonagem do chip do celular, afastando a responsabilidade civil da
parte recorrida (fl. 383, e-STJ).
Com efeito, para derruir as conclusões contidas no
, no sentido de
decisum
aferir a responsabilidade civil da parte recorrida, seria imprescindível o revolvimento
dos fatos e das provas dos autos, providências vedadas na via estreita do recurso
especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7 desta Corte.
Nesse sentido,
:
mutatis mutandis
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
. ACIDENTE EM LOJA.
RESPONSABILIDADE CIVIL
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
NEXO
CAUSAL
COMPROVADO.
INEXISTÊNCIA
DE
. 1. O defeito do serviço se apresenta como
EXCLUDENTE. SÚMULA 7 DO STJ
pressuposto especial à responsabilidade civil do fornecedor pelo acidente de
consumo, devendo ser averiguado conjuntamente com os demais pressupostos
da responsabilidade civil objetiva, quais sejam, a conduta, o nexo de causalidade
e o dano efetivamente sofrido pelo consumidor. Precedentes. 2. Não cabe, em
recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.075.732/SP,
Documento eletrônico VDA50960115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:09
Código de Controle do Documento: 5e1ec938-3504-4de0-bb31-8c5f192c021c

relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
4/3/2024
de
.) (grifou-se)
7/3/2024
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR.
ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO PRODUTO HOSPITALAR. INEXISTÊNCIA DE
. COMPROVAÇÃO VIA PERÍCIA MÉDICA.
NEXO CAUSAL
AUSÊNCIA DE
. SÚMULA 83/STJ.
RESPONSABILIDADE
REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER
DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 2. Nos
termos da jurisprudência do STJ, "É objetiva a responsabilidade do fornecedor
(fabricante, o produtor, o construtor e o importador) na hipótese de defeito na
prestação do serviço, e, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito
do serviço e o acidente de consumo ou fato do serviço, nascerá o dever
reparatório, cuja isenção apenas será possível nos casos em que constatada a
culpa exclusiva do consumidor ou uma das causas excludentes de
responsabilidade genérica - força maior ou caso fortuito externo" (REsp
1.358.513/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
). 3. Na espécie, o Tribunal de origem, com base
12/5/2020
4/8/2020
na perícia médica produzida nos autos, confirmou a sentença de improcedência
do pedido indenizatório, ante a ausência de nexo causal entre a conduta
imputada às rés, de fornecer produto contraceptivo no mercado de consumo, e
os danos experimentados pela autora. A reforma desse entendimento
demandaria o reexame das provas dos autos, providência inviável em sede de
recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4. Agravo
interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar
provimento ao recurso especial. (AgInt no AR Esp n. 2.495.741/DF, relator
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, D Je de
.)
27/5/2024
4/6/2024
(grifou-se)
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CULPA
EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. De acordo
com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o
reconhecimento da responsabilidade dos fornecedores, embora independa da
análise da culpabilidade, não afasta a necessidade de comprovação da
existência de nexo causal entre a conduta e o dano. 2. No caso sob exame, em
virtude do reconhecimento de excludente de ilicitude (culpa exclusiva da vítima),
ficou afastado o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade da
instituição financeira. 3. A modificação do entendimento adotado pelo Tribunal
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
de origem esbarra na Súmula 7/STJ.
AREsp n. 1.904.970/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.) (grifou-se)
29/11/2021
2/12/2021
Inafastável, no ponto, o teor da Súmula 7/STJ.
Registra-se que, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a
necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial
tanto pela alínea “a” quanto pela alínea “c” do inciso III do art. 105 da Constituição
Federal. Precedentes: AgInt no REsp 1765794/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
; AgInt no REsp
26/10/2020
12/11/2020
1886167/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1609466/SP, Rel. Ministro OG
19/10/2020
22/10/2020
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
.
08/09/2020
23/09/2020
Documento eletrônico VDA50960115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:09
Código de Controle do Documento: 5e1ec938-3504-4de0-bb31-8c5f192c021c

Por fim,
da decisão
quanto à alegação de erro material ocorrido no relatório
ora impugnada, constata-se a ocorrência de erro material no relatório do
ora
decisum
recorrido tão somente no tocante à indicação da ementa do acórdão impugnado. No
entanto, tal erro material não tem o condão de modificar o julgado impugnado.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto,
ao agravo interno.
3.
nega-se provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA50960115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:09
Código de Controle do Documento: 5e1ec938-3504-4de0-bb31-8c5f192c021c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.659.517 / DF
Número Registro: 2024/0185083-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07076484920228070001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITELVINO CARDOSO NETO
AGRAVANTE : RENNAN ERICSSON CAETANO CARDOSO
ADVOGADOS : RONILDO LOPES DO NASCIMENTO - DF013843
MATHEUS SILVA DE CARVALHO - DF080963
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADOS : HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
FELIPE RENAULT COELHO DA SILVA PEREIRA - MG140180
AMANDA DE PAULA FUKUYOSHI - DF057345
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ITELVINO CARDOSO NETO
AGRAVANTE : RENNAN ERICSSON CAETANO CARDOSO
ADVOGADOS : RONILDO LOPES DO NASCIMENTO - DF013843
MATHEUS SILVA DE CARVALHO - DF080963
AGRAVADO
: CLARO S.A
Documento eletrônico VDA51387509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:17:39
Código de Controle do Documento: 77fbc52c-9ac0-46e3-9f9b-e089cc11b663

ADVOGADOS : HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
FELIPE RENAULT COELHO DA SILVA PEREIRA - MG140180
AMANDA DE PAULA FUKUYOSHI - DF057345
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:17:39
Código de Controle do Documento: 77fbc52c-9ac0-46e3-9f9b-e089cc11b663